Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA LESSE DE OLIVEIRA - CPF: 019.664.771-12 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 26/11/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: PEÇO VISTA DOS AUTOS. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: AGUARDO O PEDIDO DE VISTA. Sessão 08/03/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO. (SESSÃO: 26.11.21) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia ao douto relator para dar parcial provimento ao recurso e fixar os danos morais em R$ 3.000,00 três mil reais. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o primeiro vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de internet residencial e telefonia fixa.

2.

Em síntese, sustenta que desde o dia 16/11/2020 o serviço de internet disponibilizado em sua residência passou a sofrer diversas oscilações, sendo que os serviços somente foram restabelecidos em 30/11/2020, permanecendo por 14 dias com o serviço totalmente suspenso, sem qualquer justificativa por parte da empresa ré.

3.

In casu
, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade da Recorrente capaz de ensejar a reparação pretendida. A
s provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

Ademais, embora não se desconheça que a falha na prestação do serviço de internet possa causar transtornos ao cidadão/consumidor, tenho que a situação exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente previsível nas relações contratuais.

5.

Com efeito, é
cediço que vários elementos interferem na velocidade da internet que chega aos computadores e smartphones, dentre eles, a linha telefônica, os cabos de internet, o modem, o roteador da rede sem fio (Wi-Fi), o adaptador wireless (receptor Wi-Fi), a distância entre este e aquele, as obstruções físicas entre os mesmos, a quantidade de pessoas utilizando simultaneamente a mesma rede de internet, inclusive a existência de vírus e
spyware
nos computadores e smartphones.

6.

Por fim, consigno ser pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá azo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu prejudicada. Ademais, ressalto que em sua peça inaugural a consumidora afirma que a indisponibilidade do serviço impossibilitou a realização de trabalho na modalidade
homeoffice
, contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou qualquer serviço realizado na modalidade remota.

7.

A propósito, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

8.

Ou seja, a simples indisponibilidade dos serviços não gera o dano moral presumido, cabendo ao autor comprovar que a indisponibilidade de sinal ou de velocidade de conexão tenha gerado prejuízos que extrapolem o razoável, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003661-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Lesse De Oliveira

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

1o Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz Relator:

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA E INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR 14 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A falha na prestação consistente na ausência de fornecimento do serviço de internet e telefonia fixa contratada, pelo período de 14 (quatorze) dias, em plena pandemia, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

VOTO VISTA

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O Relator NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamante e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Reclamante ingressou com a presente demanda em razão de ter permanecido 14 (quatorze) dias sem telefone fixo e internet, mesmo diante de inúmeras reclamações.

A Reclamada se limita ao argumento de que não há provas do abalo psicológico, portanto não há que se falar em indenização por dano moral.

Da analise dos autos, entendo que a situação passada pela parte Autora de tentar por diversas vezes solucionar o defeito no fornecimento do serviço, a falta de atenção e de solução ao seu caso, com certeza, gerou diversos aborrecimentos. Não se aplica no presente caso o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais, pois seus efeitos exorbitaram o aborrecimento que normalmente ocorre neste tipo de situação.

Ainda, observo que

Embora a empresa Recorrida negue o fato, verifico que a Recorrente comprovou, por meio de
prints
do grupo de aplicativo
whatsapp
do prédio que reside, bem como matéria jornalística acerca da falha no fornecimento de internet na região do bairro Jardim das Américas, situação que, a meu ver, comprovam os fatos narrados na exordial.

Ainda, cumpre lembrar que enfrentamos a pandemia da COVID-19 e o serviço de internet é essencial para comunicação e principalmente para o trabalho/estudo. Portanto, o dano moral resta devidamente configurado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, conheço do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a contar a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022